Tribunal: STF
Processo: RE 959519
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Benefícios previdenciários concedidos antes da CF/88. 4. Aplicação dos tetos da EC 20/1998 e EC 41/2003. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.